Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710740-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZULEIDE MARIA DE JESUS, ZULMIRA DE ALMEIDA MELO, ZULMIRA GOMES LOBO, ZULMIRA NEVES VENTURA, SUELY MAGALHAES DOS SANTOS, ANTONIO INACIO DOS SANTOS, FATIMA BATISTA DOS SANTOS, ELIZABETE BAGLI DA SILVA, EDMILSON ABEL DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista a impossibilidade de julgamento eletrônico do recurso, diante do interesse manifestado pela realização de sustentação oral e em acompanhar o julgamento do recurso, determino a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual, em conformidade com o disposto no artigo 4o, incisos III e IV, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, e sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma. Para a realização da sustentação oral, deverá o peticionante observar o disposto no artigo 109, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator